Tribunal: CARF
Processo: 10840.720567/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720567/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS LOPES DE CAMARGO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720567/2014-71
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 04-48.848,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, em 24 de junho de 2019, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
Da exigência tributária Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:
Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 20 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos No item “descrição dos fatos e
enquadramento legal” da Notificação original, foram apuradas as seguintes infrações:
Da impugnação O (a) contribuinte, em 21/2/2014, apresenta a impugnação (fls. 2 e
seguintes) alegando, em síntese, que:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário lançado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II- DO DIREITO DO MÉRITO
Conforme relatado acima, o contribuinte foi autuado porque a fiscalização não aceitou
os recibos de serviços médicos e odontológicos prestados, o entendimento do fiscal foi
no sentido que não teria ficado demonstrado o pagamento, a Delegacia de Julgamento,
manteve o auto de infração aplicado pelo fiscal, no entanto, tal entendimento não deve
prevalecer por não se tratar da melhor interpretação da legislação vigente, pois vejamos:
A exigência que o pagamento seja comprovado através de cheques ou saques bancários
idênticos ao valor pago, não encontra qualquer respaldo na legislação. A regra esculpida
no artigo citado no acordão para desconsiderar os pagamentos efetuados, não pode ser
interpretada com o texto fracionado, pois, vejamos:
i. O julgador ao citar o artigo 73, do Decreto 3.000/99 — RIR, destaca do texto a
informação que: "todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora", além disso, destaca a redação do §1°, que determina:
"se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados".
i.1. A norma determina que as deduções estão sujeitas a comprovação, não
especificando em nenhum momento que tal comprovação se refere a saque em conta
corrente ou cheque nominal, portanto, qualquer exigência neste sentido, fere o princípio
da legalidade.
i.2. Com referência a regra prevista no parágrafo primeiro, referente a glosa de valores
exagerados, conforme já alegado na impugnação, as despesas representam menos de
10% (dez por cento) do total dos rendimentos auferidos, sendo assim, considerando o
custo da saúde no Brasil, entender que este percentual seria muito elevado, podendo,
portanto, ser glosado, caracteriza verdadeira afronta ao artigo 6° da Constituição
Federal: Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Ora se a União não garante uma saúde de primeiro mundo, pois, se a pessoa depender
do SUS morrerá na fila até ser atendido, então, não pode haver restrição de gastos com
saúde, ainda mais quando a base para tal restrição são apenas suposições.
ii. Além do acima exposto, o julgador a quo, também, citou o artigo 80, III, do Decreto
3.000/99, destacando a seguinte redação: "limita-se a pagamentos especificados e
comprovados", sendo que, pelas boas práticas de interpretação, não é possível analisar
um inciso apenas por parte do seu texto, ou seja, é necessária a verificação de toda a
redação, pois, após o texto destacado pelo fiscal, consta a seguinte redação: "com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ de quem recebeu, podendo na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifei).
ii.1 . A exegese do inciso acima, quando lida de forma completa, deixa claro que o
legislador em nenhum momento exige qualquer comprovação do pagamento por cheque
ou por saque bancário no valor idêntico ao débito pago, pelo contrário, o restante da
redação determina a comprovação através dos dados do prestador de serviços,
informando que o cheque seria substituto do comprovante, que neste caso, a lei refere-se
ao recibo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Destarte, a citação das normas para dar suporte a manutenção do auto de infração não
pode prosperar, visto que, conforme acima especificado, a interpretação foi realizada de
forma completamente distorcida, sendo que, os recibos são documentos hábeis e
idôneos para comprovar os serviços prestados, neste sentido e a lei, bem como, a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e Conselho
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme acórdãos abaixo: (...)
Portanto, conforme demonstra a jurisprudência administrativa, acima transcrita, não se
nega, obviamente, que as deduções estão sujeitas à comprovação, mas a própria lei
limita o Fisco, pois, impõe a comprovação por outros meios, em caráter excepcional.
Isto é, apenas na falta dos recibos (ou quando estes não preencherem os requisitos
legais) é que a comprovação pode ser exigida mediante a apresentação de outros
documentos complementares.
Além do acima exposto, em sendo apresentados recibos que comprovam a prestação dos
serviços, tais documentos não podem ser descartados, mediante a ilação do fiscal que
tais documentos não são idôneos, pois, para praticar tal ato, ele deveria ter demonstrado
a inidoneidade dos documentos apresentados, o que não aconteceu, ou seja, a glosa teve
como suporte apenas a não apresentação de cheques que comprovassem o pagamento ou
saques no mesmo valor do pagamento efetuado, sendo que, tal exigência não consta na
lei. Certo é que, a boa-fé é presumida, enquanto a má fé precisa ser comprovada. E não
o contrário. (...)
Destarte, como a recorrente apresentou os recibos dos profissionais que lhe prestaram
serviços, sendo que todos os recibos estão em perfeita consonância com a legislação
vigente, o pagamento realizado em moeda corrente, só poderia ser descaracterizado se o
requerente não tivesse rendimentos suficientes para arcar com os gastos, ou os recibos
fossem de valor muito elevado e que consumissem a maior parte da sua renda, situações
que não ocorreram, além disso, todos os pagamentos dos serviços prestados foram feitos
em parcelas, sendo o valor individual de cada parcela bem pequeno, neste caso, passível
de pagamento em espécie.
Portanto, fica muito claro que a exigência da fiscalização fere frontalmente o princípio
da legalidade prevista no artigo 5°, inciso II, da nossa carta magna, que determina:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei". (...)
Portanto, pela interpretação das jurisprudências alhures transcritas, não resta qualquer
sombra de dúvidas que os recibos, quando revestidos das formalidades previstas no
artigo 80 o RIR/99, são as únicas provas necessárias para comprovar a prestação de
serviço e permitir a utilização da despesa na declaração, sendo que, para a exigência de
outras provas caberia a fiscalização ter demonstrado a idoneidade destas provas.
Dessa forma, podemos verificar que o fiscal está inovando em relação as exigências,
pois querer que o pagamento seja feito em cheque ou que os saques do extrato bancário
sejam coincidentes em valor e data dos pagamentos efetuados, não consta do artigo 80,
do RIR/99, sendo assim, a sua afirmação fere o princípio constitucional da legalidade.
III - DO PEDIDO ANTE TODO O EXPOSTO, pede-se seja recebido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para requerer:
a) Seja JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO,
para acolher as argumentações expendidas pelo recorrente, culminando com a reforma
da decisão de primeira instância e, por conseguinte, a anulação do auto de infração e
penalidades decorrentes, bem como, a revogação da glosa das despesas médicas e
odontológicas descontadas na declaração do imposto de renda, tudo por questão de
justiça.”
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, e-fls. 20, por informação
inexata na Declaração do IRPF. De acordo com o lançamento, houve dedução indevida de
valores a título de despesa médica por falta de sua comprovação.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas
médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos
os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...] (negritos nossos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art.
73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem
ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
No caso, tem-se, conforme anotado pela Autoridade Autuante à fl. 22, que o
contribuinte informou que os pagamentos foram efetuados em dinheiro.
Assim, agiu corretamente a Fiscalização ao pedir comprovação do efetivo desembolso,
uma vez que entendeu que a documentação apresentada era insuficiente.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

À autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou
não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas hábeis e
suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
No entanto, com a impugnação, a contribuinte novamente se limitou a juntar os recibos
dos profissionais.
Tendo em vista as dúvidas suscitadas pela autoridade fiscal, caberia à impugnante
provar que realmente efetuou o pagamento das despesas declaradas para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Neste sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda abaixo: (...)
O (A) contribuinte deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Também não foram apresentados os documentos comprobatórios da efetiva prestação
dos serviços médicos.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.”
A Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus argumentos,
aduzindo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação em questão.
Porém, razão não assiste ao Recorrente. Explique-se.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado da Súmula CARF no
180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 - Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acordo de piso e carreado aos autos
documentos complementares, visto que os recibos juntados aos autos (às e-fls. 31-59) não são
suficientes para infirmar a imputação ora em exame.
De fato, a Recorrente não apresentou um conjunto probatório robusto
correspondente que comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou
evidenciado o pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente, conforme
constou na decisão de piso.
Neste preciso sentido, tem decido este Tribunal:
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180. É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da
prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais que podem ser todos
os meios de prova admitidos em direito. (Acórdão no 2402-011.808, Relator: Diogo
Cristian Denny, Redator designado: José Márcio Bittes, Data da Sessão: 12 de julho de
2023)
Poderia ter a Recorrente juntado ao processo uma declaração profissional de saúde
informando que recebeu do contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, em
complemento aos recibos outrora apresentados. Neste sentido, cito decisão recente proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente e a decisão
recorrida deve ser mantida.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720567/2014-71

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 121
DF CARF MF
Original